Tribunal: CARF
Processo: 19515.000019/2004-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000019/2004-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.534 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
APPARICIO CLAUDINO FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1997, 2002
MOLÉSTIA
GRAVE.
RENDIMENTOS
ORIUNDOS
DE
APOSENTADORIA. NÃO APLICAÇÃO.
A isenção aplicável aos proventos da aposentadoria ou pensão, recebidos por
portadores de moléstia grave, requer a prova da condição de aposentado, em
relação à fonte pagadora; bem como a prova da moléstia grave, atestada em
laudo médico oficial que preencha todos os requisitos exigidos pela legislação
tributária

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso. Vencido o conselheiro Wesley Rocha que votou por converter o julgamento em
diligência.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000019/2004-16
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.534 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000019/2004-16

Relatório
Trata-se de pedido de restituição do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
incidente sobre os proventos de aposentadoria auferidos pelo interessado durante os anos-
calendário de 1997, 1998, 1999, 2000 e 2002. O contribuinte alega ter direito à isenção prevista
no art. 6°, inciso XIV, da Lei n° 7.713, de 22/12/1988, por ser portador de uma das moléstias ali
elencadas.
Intimado a apresentar laudo médico pericial emitido por serviço médico oficial
(fls. 33/34), o interessado não se manifestou. O pedido de restituição foi então apreciado pela
autoridade administrativa da Delegacia da Receita Federal em São Paulo (fls. 40/42) e
indeferido, uma vez que não fora apresentado laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, exigência contida no art. 30 da
Lei n° 9.250, de 26/12/1995.
Cientificado em 04/08/2009, o interessado apresentou a manifestação de
inconformidade de fl. 44, alegando em síntese que, contrariamente ao descrito na decisão
recorrida, havia sim apresentado laudo médico pericial emitido pela Secretaria de Estado da
Saúde confirmando ser portador de neoplasia maligna. Reitera possuir direito à restituição
pleiteada.
Tendo em vista não constar dos autos o referido laudo médico, nem ter sido
apresentado juntamente com a manifestação de inconformidade, o contribuinte foi novamente
intimado à sua apresentação (fl. 54). Em atendimento, o contribuinte anexou os documentos de
fls. 59/61 e 67/78 e o Laudo Médico de fls. 62/66, subscrito pelo Dr. Arnaldo Fazuoli.
Ocorre que, conforme Oficio G.C. n° 290/2004 da Coordenadoria de Saúde da
região Metropolitana da Grande São Paulo (fl. 80), o citado profissional não estaria autorizado a
emitir laudo médico pericial.
Em face dessa informação, e com base no art. 44 da Lei n° 9.784/99, o
contribuinte foi intimado a manifestar-se no prazo de dez dias.
Em sua manifestação de fls. 84/85, o interessado expressa seu inconformismo
com a recusa do laudo e com a demora no atendimento de seu pleito, por meio de medidas que
entende protelatórias. Diz que nas diversas vezes em que compareceu à repartição sempre teria
sido orientado no sentido de que o referido laudo estaria em conformidade com as normas legais.
Ressalta que é pessoa idosa, que respira por meio de cilindro de oxigênio e que seus direitos
estão assegurados pela Lei n° 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). Requer, caso se entenda que o
referido laudo não deva ser aceito, que seja expedido oficio à Secretaria de Saúde com o intuito
de que seja nomeado médico perito para proceder a perícia em seu lar, por estar bastante
debilitado.

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.534 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000019/2004-16

A DRJ São Paulo, na análise da peça impugnatória, manifestou o seu
entendimento no sentido de que:
=> para comprovação da moléstia, o contribuinte apresentou o Laudo Médico de
fls. 62/66, subscrito pelo Dr. Arnaldo Fazuoli, datado de 14/07/2003. Ocorre que, conforme
Ofício G.C. n° 290/2004 da Coordenadoria de Saúde da Região Metropolitana da Grande São
Paulo (fl. 80), o citado profissional não estava autorizado a emitir laudo médico pericial, ficando,
portanto, prejudicada a validade do referido documento.
Outrossim, não foi juntado aos autos qualquer outro documento (exames
laboratoriais, relatórios médicos, documentação comprobatória de tratamento por radio ou
quimioterapia atestando que o contribuinte era portador de neoplasia maligna nos anos
calendário em exame.
Assim, uma vez que o único documento apresentado não pode ser aceito pelas
razões expostas, não há como conceder a isenção pleiteada. No tocante à alegada morosidade na
apreciação de seu pedido, saliente-se que o laudo médico somente veio a ser juntado aos autos
em 11/02/2010, após reiteradas intimações.
Quanto a seu pleito para que seja expedido ofício à Secretaria de Saúde
requerendo a nomeação de perito, deve ser esclarecido que, embora lhe seja facultado o direito
de pleitear a realização de diligência e ou perícia, em conformidade com o art. 16, IV, do
Decreto n° 70.235/72, compete à autoridade julgadora decidir sobre a sua efetivação, podendo
ser indeferidas as que considerar prescindíveis ou impraticáveis (art. 18, caput, do Decreto n°
70.235/2).
No caso presente, o pedido deve ser indeferido, pois compete ao contribuinte a
juntada de documentação comprobatória acerca da isenção pleiteada, não sendo cabível transferir
ao Fisco tal ônus. É o que se depreende dos dispositivos do Código de Processo Civil, cujos
preceitos aplicam-se subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal. Sendo Assim, mantém
o indeferimento.
Em sede de Recurso Voluntário o contribuinte sustenta é portador de moléstia
grave comprovadamente, e que todos os documentos juntados atestam a sua condição.

É o relatório.
Voto

Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.534 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000019/2004-16

Mérito - Moléstia grave

Consoante art. 6o, inciso XIV da Lei no 7.713/88A, a qual altera a legislação do
imposto de renda e dá outras providência, são seguintes as hipóteses de isenção do imposto sobre
a renda:

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;(destaque nosso)

Noutro giro, de acordo com os termos do art. 111 do Código Tributário
Nacional – CTN, a legislação tributária que trata de isenção de imposto de renda deve ser
interpretada literalmente. Senão vejamos:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Como se vê, pelos dispositivos transcritos, para o contribuinte portador de
moléstia grave ter direito à isenção são necessárias duas condições concomitantes, uma é que os
rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão ou ainda de complementação
de aposentadoria e a outra é que seja portador de uma das doenças previstas no texto legal,
comprovada por laudo pericial emitido por médico integrante do Serviço Médico Oficial,
inclusive devendo ser identificado no laudo, o n.o de registro do profissional no órgão público.

No caso em tela, verifica-se que o contribuinte apresenta documentação
extensa comprovando ser portador de moléstia grave, tais como radiografia, comprovante do
hospital de tratamento de quimioterapia, relatório emitido por 2 médicos atestando a sua
condição de portador de moléstia grave. No entanto não apresenta laudo oficial assinado por
profissional devidamente habilitado.

Merece trazer à baila apenas a título de reflexão jurídica, a importância do
princípio pela busca da verdade material. Sabemos que o processo administrativo sempre busca a
descoberta da verdade material relativa aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio
da legalidade e, também, do princípio da igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da
verdade que, hipoteticamente, esteja mais aproxima da realidade dos fatos.

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.534 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000019/2004-16

De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.

A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar
a harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.

A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.

A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.

Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional
da celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.

Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos
fatos e do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.

Acrescente-se também a ponderação do princípio constitucional da
razoabilidade. Na vida em sociedade, o modo de agir com razão, ou mesmo, ser razoável nas
decisões cotidianas é benéfico para inibir a opressão aos mais fracos. Não sendo diferente, a
Constituição acolhe a razoabilidade como princípio a ser perseguido.

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.534 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000019/2004-16

Entendo, com base no quanto acima citado, que tudo leva a crer que de fato o
contribuinte era portador da moléstia grave desde 1996. Por questões formais, por conta de
determinação legal, não teve o seu direito reconhecido. Ocorre que este órgão julgador
administrativo deve respeitar e prezar pelo atendimento das normas, inclusive por uma questão
de igualdade, por mais que posso parecer “injusto”. Veja-se, inclusive, a Súmula CARF, que
apregoa de forma muito obvia :

Súmula CARF no 63: Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios

Assim, haja vista o não cumprimento dos requisitos legais claros e específicos,
entendo que deve ser NEGADO provimento ao Recurso Voluntário e rejeitado o pedido de
restituição pleiteada.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital